Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. MORTE DA MANDANTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDISPENSÁVEL ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Com o falecimento da mandante resta operada a causa de extinção do mandato, revogando automaticamente os poderes de representação na procuração outorgada à ré (art. 682, inc. II, do CC/02) e impedindo-lhe de praticar os atos descritos na procuração, ainda que mediante representação e em benefício próprio.
2. Na forma prevista nos arts. 108, 541 e 1.225, inc. I, todos do Código Civil (CC/02), para que o negócio jurídico consistente na transferência do domínio do imóvel, cujo valor supera 30 (trinta) salários-mínimos, seja válido, exigida é a observância da forma prescrita em lei. Logo, é imprescindível que seja formalizado por meio de escritura pública e submetido a registro no ofício extrajudicial competente, não surtindo efeitos quando não observadas as prescrições legais.
3. Apesar da possibilidade da doação ser feita por intermédio de escritura particular (art. 541 do CC/02), quando tratar de imóvel de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo, como no caso dos autos, estará compreendida pela incidência do artigo 108 do Código Civil, fazendo-se necessário instrumento público como requisito para validade do negócio, contexto no qual, ainda que tenha havido por parte da falecida o animus em doar, não valendo a doadora do instrumento público necessário, ou seja, da substância do ato, tem-se por inválida a apreciada doação.
4. Ante a inobservância da formalidade exigida, aliada à superveniente morte da proprietária do imóvel, resultando na extinção automática do mandato conferido à requerida, por configurar nulidade prevista no art. 166, inc. IV, do Código Civil, não há que se convalidar o negócio – contrato de cessão de direitos de doação do imóvel da falecida – posto em juízo.
5. Recurso conhecido e não provido.